Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-04.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000830-04.2018.8.11.0044
APELANTE: CECILIA QUIDUQUE
APELADO: BANCO BMG SA
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 46418510).
Anote-se. Apos, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator